Tribunal: STF
Processo: Rcl 72545
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petsupermarket Comércio de Produtos para Animais Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000554-12.2023.5.02.0007, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestadora de serviços autônoma, na função de médica veterinária. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária, em contestação, aduz que se negou a assinar contrato de prestação de serviços como autônoma e sempre atuou como empregada. Afirma ter sua carteira de trabalho assinada pela empresa ora reclamante, o que evidenciaria a existência do vínculo empregatício.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos:



    Na petição inicial, a autora relata ter sido admitida em 11/7/2019 como médica veterinária pela ré, mas que somente teve a CTPS anotada em 9/5/2022. Alega ter laborado em escala de plantões e que, desde a contratação, lhe foi imposto firmar relação empresarial, como se pessoa jurídica fosse. Busca o reconhecimento do vínculo empregatício desde a data inicial. 



    Considerando-se que o contrato de trabalho emerge da realidade fática e diante dos termos da legislação consolidada, não se pode perder de vista o ali consignado para o fito de se taxar ou não um trabalhador como empregado. 



    Ora, pelo que se depreende pelo teor do artigo 3o da CLT, para a ocorrência de vínculo empregatício é mister a coexistência dos elementos essenciais caracterizadores do contrato de trabalho, ou seja: pessoalidade, onerosidade, subordinação e continuidade. Basta, assim, a ausência de um único elemento para descaracterizar o vínculo empregatício. 



    No presente caso, diante da alegação da reclamada de que a reclamante lhe prestou serviços na condição de autônoma, incumbia-lhe a prova desse fato, pois impeditivo do reconhecimento do direito postulado. Inteligência dos artigos 818, II da CLT e artigo 373, II, do CPC. 



    Constata-se, no entanto, que a recorrente não se desvencilhou de seu encargo probatório.



    [...]



    Seu relato não deixa dúvidas que a reclamada tinha por hábito contratar, inicialmente, veterinárias como autônomas, para depois a admiti-las como empregada, sem qualquer alteração de suas atribuições, além da proibição de recusar plantões.



    O fato de ser a equipe quem organizava seus plantões não revela a autonomia indicada pela ré, já que havia proibição em recusar a cumpri-los. 



    Assim, considerando que não há controvérsia quanto à presença de onerosidade na relação jurídica questionada, constata-se que todos os requisitos necessários ao reconhecimento do liame de natureza empregatícia estão presentes na hipótese em exame. 



    Desta forma, estando presentes os seus requisitos autorizadores, agiu com acerto o MM. Juízo de Origem ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes. 



    Mantenho.



    Conforme informações prestadas pela beneficiária, o contrato de prestação de serviços não foi devidamente assinado pelas partes. Dessa forma, não há documentação válida que demonstre relação diversa da empregatícia.



    Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente